Tribunal: STF
Processo: RMS 28758
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito, especialmente o instrumental, é orgânico e dinâmico, não se podendo, sem previsão normativa, voltar a fase ultrapassada.



    MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança pressupõe a prova dos fatos articulados na inicial, descabendo abrir fase de instrução. 



    ANISTIA POLÍTICA – PRAÇA – DESLIGAMENTO. O fato de a praça estar sujeita a desligamento e ser impossível a mesclagem de carreiras consubstancia óbice a que se chegue ao posto de Tenente-Coronel. Mostra-se inviável emprestar enfoque à anistia que acabe por assegurar ao beneficiário situação superior àquela não alcançada por ato político.